Tribunal: TJDFT
Processo: 0705550-78.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO IRREGULAR. INADIMPLÊNCIA. REQUISITOS. DANO MORAL. VALORAÇÃO.

I - A Lei 9.656/98 não veda a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde em caso de inadimplência, mas prevê os requisitos necessários para tanto, art. 13, inc. II.

II – Na lide em exame, as rés não comprovaram a regularidade da rescisão do contrato do plano de saúde da autora, art. 373, inc. II, do CPC, ao contrário, os elementos dos autos evidenciam que o cancelamento do plano não observou as exigências legais.

III – A rescisão irregular extrapolou o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual. Ao contrário, frustrou a legítima expectativa da autora, em tratamento contínuo para esclerose múltipla e que aguardava o fornecimento de medicamento, expondo-a a risco de evolução da doença e agravamento do seu quadro clínico.

IV – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Sentença parcialmente reformada.

V – Apelação parcialmente provida.